Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DESARRAZOADAS, DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. A EXECUÇÃO, INSISTA-SE, É REAL: INCIDE SOBRE O PATRIMÔPNIO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH) em face do executado para satisfação do crédito. 1.1. Em suas razões, a parte agravante pugna pela reforma a decisão, determinando-se a adoção das medidas atípicas com vistas a compelir o executado a satisfazer o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se as medidas requeridas pela parte agravante são proporcionais e razoáveis para alcançar a finalidade do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. Ao apreciar as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do CPC, o Supremo Tribunal Federal as declarou constitucionais por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, em 09/02/2023. A decisão do STF contudo, não autoriza a adoção genérica das providências pleiteadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mas determina que as medidas são válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.2. Na hipótese, não se constata utilidade/efetividade nas medidas postuladas para a satisfação concreta do crédito, pois a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito não garantem a satisfação do montante perseguido. 3.3. A adoção das providências solicitadas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3.4. As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não foi feito no caso. O contexto dos autos demonstra apenas a inexistência de bens penhoráveis, não obstante as razões da recorrente em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1 Tese de julgamento: “As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0751830-89.2023.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 13/12/2024; TJDFT 0734821-17.2023.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 15/12/2023; TJDFT 0731687-45.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.